Tribunal: TJDFT
Processo: 0730076-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730076-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS CARLOS COSTA DA SILVA PACIENTE: JONAS CARLOS COSTA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E S P A C H O Considerando se tratar de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente, reeducando em regime semiaberto, e, ainda, a sua hipossuficiência técnica para postular em juízo, a fim de assegurar o direito à ampla defesa, encaminhem-se os presentes autos à Defensoria Pública para que, considerando a natureza da pretensão (retificação de provável erro material em decisão da Vara de Execução Penal), promova a assistência judiciária ao paciente. BRASÍLIA, DF, julho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora